Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, EDMUNDO GUIMARÃES FIGUEREDO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de preclusão, supressão de instância e de ratificação da decisão de rejeição liminar de sua impugnação por não ter apontado o valor que reputa devido, suscitadas, por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em sede de contrarrazões (ID 38810516). Publique-se. Intimem-se.